Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-67.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - EXCELENTE FICHA FUNCIONAL - RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS - CONCEITO A + 50 - 28 ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO - MANUTENÇÃO DO EMBARGADO NAS FILEIRAS DA PMMG - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- O embargado é bem conceituado entre seus superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Todas as pessoas instadas a se manifestarem foram uníssonas em confirmar a excelente conduta profissional do embargado.
- A condenação imposta ao embargado de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, já é uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu, e inibiu a prática de outros delitos. Esta condenação proporciona o amadurecimento e a reflexão devida do oficial, cuja trajetória profissional nos permite afirmar, com convicção, que não cometerá mais este tipo de delito. Se o embargado errou, já foi punido com a pena imposta, cumprindo esta sua finalidade retributiva e preventiva.
- Manutenção do oficial nas fileiras da PMMG.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000020-67.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000147-39.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/05/2022 Publicação: 12/05/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS – CONCEITO A + 50 – 28 ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO – MANUTENÇÃO DO EMBARGADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - O embargado é bem conceituado entre seus superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Todas as pessoas instadas a se manifestarem foram uníssonas em confirmar a excelente conduta profissional do embargado. - A condenação imposta ao embargado de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, já é uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu, e inibiu a prática de outros delitos. Esta condenação proporciona o amadurecimento e a reflexão devida do oficial, cuja trajetória profissional nos permite afirmar, com convicção, que não cometerá mais este tipo de delito. Se o embargado errou, já foi punido com a pena imposta, cumprindo esta sua finalidade retributiva e preventiva. - Manutenção do oficial nas fileiras da PMMG. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Wagner Cássio Rodrigues, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos presentes embargos em ação penal. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento ao recurso para declarar a incompatibilidade para o oficialato e, via de consequência, decretar a perda do posto e da patente do embargado. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra decisão do Tribunal Pleno, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processo de representação para declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa de incompetência da Justiça Militar para julgar a ação de perda do posto e da patente de oficial, por ser a condenação proveniente da justiça comum. No mérito, por maioria de 5 votos a 2, acordam em julgar improcedente a representação ministerial, para manter o Major PM Wagner Cássio Rodrigues nas fileiras da PMMG. Ressai dos autos que a eminente procuradora de justiça junto a este egrégio Tribunal, ofereceu representação para perda do posto e da patente do Major PM Wagner Cássio Rodrigues, lotado no 18º BPM, na cidade de Contagem, MG. O oficial foi denunciado na Comarca de Betim pela prática dos crimes de ameaça e homicídio duplamente qualificado, incidindo nos artigos 147 e 121, § 2º, incisos I e III, ambos do Código Penal. Segundo consta dos referidos autos, no dia 21/05/2005, o representado, motivado pelo ciúme que sentia do relacionamento amoroso vivenciado anteriormente pela sua amásia com Elias Gonçalves Correia, foi ao encontro deste no bairro Betim Industrial e efetuou contra ele diversos disparos de arma de fogo, que o atingiram na face e no tórax, o que lhe ocasionou o óbito. Após ser regularmente processado nos Autos n. 0027.05.062099-9, teve extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Contudo foi pronunciado na modalidade simples do crime doloso contra a vida, em 06/10/2009, e, ao final, foi condenado à pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. A sentença foi proferida em 17/03/2020, sendo inteiramente confirmada em segunda instância e transitada em julgado em 25/02/2021. O Major PM Wagner Cássio Rodrigues ingressou na PMMG em 01/09/1994. Consta, em seus assentamentos funcionais, o registro de: - Notas meritórias: 40 - Elogios individuais: 13 - Menções elogiosas: 21 - Dispensa do serviço: 01 - Medalha de Mérito Militar bronze Conceito: A – 50 pontos positivos Alega a procuradora que, na ocasião dos fatos, a vítima, Elias Gonçalves Correia, estava totalmente distraída e brincando com algumas crianças junto ao portão existente no local, bem como desarmado, já que trazia consigo apenas o aparelho celular e uma bíblia. O embargado aproveitou-se da situação e desferiu contra ele diversos disparos de arma de fogo, que foram a causa efetiva de sua morte. O sábio entendimento esboçado pelos desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, vencidos, revelam a forma com que o embargado Major Rodrigues cometeu o crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 homicídio, o que demonstra a inconveniência da sua permanência nas fileiras da PMMG, não havendo dúvida de que a conduta perpetrada afrontou os objetivos fundamentais da instituição, que preza pela manutenção da segurança pública e da proteção à vida. O ora embargado, mesmo sendo, na visão dos desembargadores que votaram pela sua permanência na corporação, um ótimo profissional, assassinou friamente Elias Gonçalves Correia, no dia 21/05/2005, não podendo a morte de uma pessoa ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença, principalmente quando se tem conhecimento de que ela foi provocada por um policial militar que, em tese, deveria zelar pela ordem, disciplina e segurança da sociedade. Pelo que se depreende do voto vencedor, por meio dele se buscou “passar uma borracha” em tudo o que aconteceu e deu origem à condenação, não obstante o embargado, desde o ano de 2002, venha se envolvendo em fatos compatíveis com agressões físicas, lesões corporais (várias vezes), disparo de arma de fogo, violação de domicílio e estelionato, além de registrar outros homicídios nas datas de 30/12/2003 e 06/08/2004, o que demonstra desvio de conduta, não só profissional, como também pessoal, de acordo com as certidões de antecedentes criminais constantes dos Eventos 7 e 18 (Autos n. 2000147-39.2021.9.13.0000. Ressalta a eminente procuradora de justiça que, para se manter viva, a PMMG necessita entregar o que anseia a sociedade, punindo os policiais militares que contrariam as regras de conduta com a destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido”, tendo de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera, principalmente em circunstância tão deprimente como a narrada na representação. A reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, motivo pelo qual a eminente procuradora de justiça requer a admissão e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja julgada procedente esta representação, nos termos dos votos vencidos, com a declaração de indignidade e incompatibilidade do Major PM Wagner Cássio Rodrigues com o oficialato. Em despacho proferido no Evento 10, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, este relator determinou a abertura de “vista” dos presentes autos à defesa do embargado, para sua manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. No Evento 13, a defesa do embargado apresentou as suas contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos, ante a sua fragilidade fática e de direito, para manter, sem retoques, o acórdão que negou provimento à representação ministerial. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBAGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia na ação penal originária imputa ao embargado a prática de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 1º, inciso I (mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe) e inciso III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso e cruel, ou de que possa resultar de perigo comum), e artigo 147 (ameaça), ambos do Código Penal. Contudo o embargado foi pronunciado como incurso no artigo 121, caput, homicídio simples, do Código Penal. Em relação ao crime de ameaça, houve a extinção de punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O Tribunal do Júri da Comarca de Betim condenou o embargado por homicídio simples, à pena mínima de 6 (seis) anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo a decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O processo originário de representação para declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato não é um processo para se condenar ou absolver o oficial, mas tem a finalidade precípua de examinar a conveniência ou não da permanência do representado, ora embargado, nas fileiras da corporação. É neste momento que este egrégio Tribunal tem a oportunidade de analisar a ficha funcional do militar, seu comportamento antes e após a ocorrência do fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos de continuar honrando a PMMG. Pelo que vejo nos autos, o fato que deu origem ao presente feito se deu em 21/05/2005, quando o embargado tinha aproximadamente 11 (onze) anos de serviço e era 1º tenente da PM. De lá até os dias atuais, transcorreram dezessete anos aproximadamente. Alega a eminente procuradora de justiça que o embargado, desde o ano de 2002, “vem se envolvendo em fatos compatíveis com agressões físicas, lesões corporais, disparos de arma de fogo, violação de domicílio e estelionato, além de registrar outros homicídios nas datas de 30/12/2003 e 06/08/2004”. Neste contexto, julgo importante mencionar que a defesa do embargado comprovou, em suas contrarrazões apresentadas, que não houve uma única condenação em desfavor do oficial, pois todos os procedimentos investigatórios que chegaram a termo seguiram a via do arquivamento. O embargado ingressou na PMMG em 01/09/1994, tendo feito no 5º BPM o Curso de Formação de Soldado (CFSd). Ao longo de seus vinte e oito anos de serviço, foi transferido quatorze vezes, sendo todas as movimentações por necessidade do serviço. Após concluir o CFSd, foi transferido para o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT). No ano de 1996, ingressou no Curso de Formação de Oficiais (CFO), tendo, em 1999, concluído o curso com excelente aproveitamento, com média 9,11, classificando-se em segundo lugar em sua turma. Ao concluir o CFO, foi designado para o Batalhão ROTAM, unidade em que serviu por mais de oito anos, na função de coordenador de turno (ROTAM Comando). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No ano de 2005, quando ocorreu o homicídio pelo qual foi condenado, foi mantido no Batalhão ROTAM na atividade operacional. Depois foi transferido para o Batalhão de Choque, onde serviu por mais cinco anos e oito meses, exercendo as funções de Comandante de Pelotão de Choque e Comandante de Companhia de Choque, bem como foi Chefe da Seção de Planejamento Operacional (P/3). A transferência e a permanência do embargado no Batalhão de Choque coincidiram com a tramitação da instrução criminal do seu processo, de 2008 a 2013. A condição de réu não foi suficiente para desqualificar o bom profissional que o embargado sempre demonstrou ser. Do Batalhão de Choque, o embargado foi transferido para o Comando de Policiamento Especializado, onde exerceu as funções de Chefe da Seção de Recursos Humanos (P/1), por um ano e seis meses. Na PMMG, como em qualquer órgão público, não se designa a chefia de um setor tão sensível como é o de recursos humanos a um oficial cujo comportamento se mostra inapropriado ou desviante dos valores apregoados pela instituição. Nesta ocasião, já no posto de Major PM, mesmo estando submetido a processo criminal perante o Tribunal do Júri, manteve postura compatível com o oficialato e tinha a confiança do comando da PMMG, pois sempre ocupou funções de destaque e de muita responsabilidade. Do Comando de Policiamento Especializado, o embargado foi transferido para a Academia da Polícia Militar (APM), onde serviu no período de 2013 a 2017, tendo exercido funções de destaque como chefe de curso na formação de CFSd e chefe da seção de planejamento operacional da APM. Na Academia da Polícia Militar, só servem militares escolhidos, com conduta ilibada, postura ética e que sirva de referência para o corpo discente e docente. Da APM, o embargado voltou a ser transferido para o Batalhão de Policiamento Especializado, onde novamente assumiu a Chefia da Seção de Recursos Humanos, depois foi movimentado para o 2º BPE e para o 39º BPE. Atualmente, o embargado exercia função de oficial superior no Estado-Maior da 2ª Região da Polícia Militar, em Contagem, MG. Como se percebe, as transferências do embargado sempre foram por necessidade do serviço, o que nos permite inferir que a sua condenação não o tornou incompatível para o exercício de suas funções. Ao longo de sua trajetória profissional concluiu os seguintes cursos: - Curso de Formação de Soldados (CFSd) – 1994/1995 - Curso de Formação de Oficiais (CFO) – 1996/1999 - Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP) - 2015 - Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública (CEGESP) - 2019 - Curso de Procedimentos ROTAM - 2000 - Curso de Multiplicador de Direitos Humanos - 2015 - Curso Intensivo de Tiro Tático com Pistola e Submetralhadora - 2015 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Curso Intensivo de Treinamento com Armas Portáteis - 2016 - Curso de Controle de Distúrbios Civis - 2009 - Curso Básico de Sistema de Comando em Operações - 2010 - Curso de Ocorrências envolvendo Bombas e Explosivos - 2016 - Curso de Capacitação para Lavratura de TCO - 2019 Além de professor da Academia da Polícia Militar, chama a atenção os cursos CESP e CEGESP que qualificam e capacitam o oficial para o exercício de funções estratégicas de comando e também servem como requisito essencial de progressão na carreira. É relevante mencionar que, em seus vinte e oito anos de efetivos serviços, o embargado jamais foi punido disciplinarmente, ostentando uma excelente ficha funcional, conceito A + 50. Nas fichas de avaliação anual de desempenho e produtividade, o embargado obteve nota máxima em todos os aspectos de sua avaliação. Em que pese a condenação imposta nesta justiça especializada ao embargado, pelo cometimento do crime de homicídio simples, há que se considerar que tal conduta não se encontra contaminada pela indignidade, nem o incompatibiliza, na sua condição de oficial, para o exercício profissional, pelo contrário, sua trajetória profissional e seus antecedentes demonstram que este oficial sempre atuou com muita dedicação e profissionalismo. Esta egrégia Corte Castrense tem buscado decidir, nos processos de perda do posto e da patente, após realizar acurada análise da personalidade do réu, seus valores profissionais e pessoais, verificando sua vida social, seu comportamento anterior e posterior e a aceitação da tropa. Ao analisarmos a trajetória profissional do Major PM Wagner Cássio Rodrigues, percebo que este oficial já passou por diversas unidades da corporação, que seleciona seus integrantes de forma muito criteriosa. A PMMG não iria investir em um oficial, patrocinando cursos caríssimos, se ele não tivesse compromisso com a sociedade e com a corporação. O embargado é bem conceituado pelos seus superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Todas as pessoas instadas a se manifestarem foram uníssonas em confirmar a excelente conduta profissional do embargado. Em meu modesto entendimento, a condenação imposta ao embargado de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, já é uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu, e inibiu a prática de outros delitos. Esta condenação proporciona o amadurecimento e a reflexão devida do embargado, cuja trajetória profissional nos permite afirmar, com convicção, que não cometerá mais este tipo de delito. Se o embargado errou, já foi punido com a pena imposta, cumprindo esta sua finalidade retributiva e preventiva. Com este sentimento e com esta esperança e considerando ainda o retrospecto de sua carreira profissional, mantenho o meu entendimento já manifestado no acórdão embargado, acompanhando integralmente o voto do desembargador relator naquele processo, julgando improcedente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 representação ministerial, para manter o Major PM Wagner Cássio Rodrigues nas fileiras da PMMG. Nesses termos, rejeito os embargos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator, mantendo o meu voto proferido quando do julgamento da representação criminal originária. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público contra o acórdão proferido nos autos do processo de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o Oficialato n. 2000147-39.2021.9.13.0000, o qual, por maioria de votos, julgou improcedente a representação apresentada em desfavor do Major PM Wagner Cássio Rodrigues. Considerando que não há elementos novos no processo hábeis a ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, voto pelo acolhimento dos presentes embargos. O embargado foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Em que pese a boa ficha funcional do embargado, o tempo de polícia, a trajetória na Corporação, além do fato de ser bem conceituado pelos seus superiores, entendo que tais condições não são suficientes para obstar a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato e, via de consequência, a sua exclusão da Instituição Militar. O embargado ceifou a vida do civil Elias Gonçalves Correia, na presença dos filhos da vítima, sem qualquer motivo justificável, frise-se, e com isso atingiu o bem mais valioso do nosso ordenamento jurídico. Por oportuno, para evidenciar a forma covarde e vil da conduta praticada pelo embargado, transcrevo trechos do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – OUT6 do Processo n. 2000147-39.2021.9.13.0000), referente ao recurso de apelação interposto pelo embargado contra a condenação que lhe foi imposta pelo Tribunal do Júri. [...] Contudo, em que pesem as declarações do acusado alegando ter agido em legítima defesa própria, há, nos autos, vertente de prova em sentido contrário. A testemunha presencial Magna Ferreira da Silva, em sede embrionária, sobre a dinâmica dos fatos, declarou: Que em data não recordada, sendo por volta das 19:00h, oportunidade em que a depoente estava indo trabalhar em um treiler, quando ao passar em frente à residência da ex esposa da vítima, viu a vitima, um rapaz e um terceiro rapaz que estava dentro da casa; Que minutos antes, a depoente havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 passado pelo mesmo local e a vítima estava lá, brincando com seus filhos; Que a depoente viu o indiciado sair de uma vez da casa da ex esposa da vítima, abriu o portão cinza e já foi atirando na vítima; Que a depoente não viu nenhuma discussão; Que pela distância que a depoente estava, com certeza ouviria caso houvesse uma discussão; Que não ouviu nenhum dos envolvidos dizer alguma coisa; [...]. (fl. 110) Sob o crivo do contraditório, Magna mais uma vez relatou: que passava em frente a residência da ex-esposa da vítima, quando viu dois rapazes na rua; que a vítima estava próximo ao portão da casa de sua ex-mulher, brincando com as crianças, quando o réu apareceu e atirou na vítima; que não viu discussão nem nada; que viu a hora dos tiros, porque estava passando pelo local; que estava a uma distância de 04 metros do local dos disparos, quando viu os tiros; [...] que a vítima não estava armada, estava simplesmente brincando com as crianças e com um celular nas mãos, e não se lembra se ele ficou com o celular nas mãos ou guardou; [...]. (fl. 315) Em plenário (mídia audiovisual), Magna não apenas confirmou suas declarações anteriores, como, mais uma vez, declarou haver presenciado o momento em que o réu efetuou os disparos contra a vítima, destacando que Elias estava desarmado, trazendo consigo uma bíblia e o celular. Inclusive, declarou haver a vítima tentado retirar seu celular quando estava caído ferido, mas não conseguiu. A testemunha Adilson Manoel Marçal, em plenário (mídia audiovisual), disse ter prestado socorro à vítima, destacando que ela não estava armada, mas trazia consigo a bíblia e um celular. Confirmou ter presenciado Wagner disparar contra Elias. A seu turno, a testemunha Sarah Pereira Duarte, perante o juízo, disse haver Bruna, filha da vítima e enteada do réu, lhe contado "que a vítima foi até a casa apanhar os filhos para lavá-los até a igreja, sendo que a vítima não entrou na casa, ficou no carro, ou seja, a vítima desceu do carro e ficou ao lado, saindo a Bruna e o filho do meio, ficando o outro em casa, foi quando Bruna viu o réu dirigindo-se armado para o lado da vítima e Bruna pediu para o réu não atirar, mas houveram os tiros" (fl. 313). Werly Antônio de Oliveira, sob o crivo do contraditório, informou não ter achado qualquer arma de fogo perto do corpo da vítima (fl. 319). Além disso, os irmãos da vítima, Eli de Jesus Correia e Valdenir Gonçalves Correia, em plenário, informaram que a vítima estava sendo ameaçada por Wagner. Disseram, ainda, que seu irmão estava apenas com uma bíblia e seu celular. Lado outro, também não se pode dizer que o réu agiu usando, moderadamente, dos meios necessários, para repelir injusta agressão pela vítima. Ora, como se extrai do Relatório de Necropsia e esquema de lesões, a vítima Elias foi atingida por cinco projéteis, um dos quais na face e três no tórax. Pelo exposto, é forçoso concluir que a decisão deliberada pelo Conselho de Sentença – que condenou o acusado, rechaçando, com isso, a excludente de ilicitude da legítima defesa – encontra amparo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 em uma das versões extraídas do acervo probatório coligido para os autos. [...] Insta ressaltarmos que os ordenamentos jurídicos modernos inserem a pessoa humana como elemento nuclear de toda a sua estrutura. Assim, exatamente por isso, a vida humana torna-se valor tão essencial e princípio fundamental do Direito, não sendo plausíveis e aceitáveis ações que venham contra ela atentar, com exceção absoluta dos casos expressamente previstos em lei. Por fim, por corroborar com o entendimento expresso no voto proferido pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, quando do julgamento do processo que deu ensejo aos presentes embargos, com a devida vênia dos e. magistrados integrantes desta Corte, transcrevo-o abaixo. Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para excluir-se o representado das fileiras da instituição militar. Como bem ressaltou o relator, "o comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social". A maneira como o representado cometeu o crime de homicídio revela a inconveniência da sua permanência na instituição militar, cujos objetivos fundamentais estão relacionados ao direito à segurança pública e, em especial, à proteção da vida. Também não se pode olvidar que o representado é oficial, e sua posição na estrutura hierárquica indica o seu maior preparo e o seu maior compromisso com a proteção da vida humana. O comportamento de todo oficial deve sempre constituir um bom exemplo a ser seguido pela tropa, tanto na atuação profissional quanto em sua vida pessoal, e não se pode preservar como exemplo o comportamento criminoso praticado pelo representado. Manter o representado na corporação, após a prática do crime que ora nos ocupa a atenção, é sinalizar à tropa que tão grave comportamento criminoso é compatível com os valores e compromissos institucionais. Com certeza, não há compatibilidade. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos, para declarar a incompatibilidade para o oficialato e, via de consequência, decretar a perda do posto e da patente do embargado – Major PM PM Wagner Cássio Rodrigues. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Mantenho meu entendimento anterior e acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento aos presentes embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, mantenho o entendimento que sustentei quando do julgamento da representação formulada pelo Ministério Público, no sentido de que a presente representação deve ser julgada procedente para excluir-se o representado das fileiras da instituição militar. Como bem ressaltou o desembargador Fernando Armando, que inaugurou a divergência, o crime de homicídio praticado pelo representado não é compatível com a missão e os valores da instituição policial militar. Também entendo que a maneira como o representado cometeu o crime de homicídio revela a inconveniência da sua permanência na instituição militar, cujos objetivos fundamentais estão relacionados ao direito à segurança pública e, em especial, à proteção da vida. Nem mesmo a presença dos filhos da vítima no local conteve o ímpeto homicida do representado. Também não se pode olvidar que o representado é oficial, e sua posição na estrutura hierárquica indica o seu maior preparo e o seu maior compromisso com a proteção da vida humana. O comportamento de todo oficial deve sempre constituir um bom exemplo a ser seguido pela tropa, tanto na atuação profissional quanto em sua vida pessoal, e não se pode preservar como exemplo o comportamento criminoso praticado pelo representado. Manter o representado na corporação, após a prática do crime que ora nos ocupa a atenção, é sinalizar à tropa que tão grave comportamento criminoso é compatível com os valores e compromissos institucionais. Com certeza, não há compatibilidade. Por tais razões, acompanhando a divergência, julgo procedente o presente recurso de embargos para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Pelas mesmas razões, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores. Novamente analisei os presentes autos e, após acurada análise, não tenho como me afastar do entendimento esposado quando do julgamento do Processo de Representação para Declaração de Indignignidade/Incompatibilidade, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que rejeitou os presentes embargos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de maio de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator